Tribunal: STJ
Processo: 1015981-14.2021.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211754 - MT(2025/0148280-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
RECORRIDO
: DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES. CLÁUSULA LIMITATIVA CONTRATUAL ABUSIVA.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS
12, II, 35-C, 35-F DA
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
Lei 9.656/1998.
EMBARGOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356 DO STF. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SITUAÇÃO
DE
URGÊNCIA
OU
EMERGÊNCIA QUE AGRAVA O SOFRIMENTO PSÍQUICO DO
BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O VALOR. ÓBICE DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Inexistência de prequestionamento quanto a alguns dispositivos legais
invocados (Súmulas 282 e
).
356/STF
3. A negativa indevida de cobertura de despesas comprovadamente
necessárias, em situação de vulnerabilidade extrema e durante o tratamento de
doença grave, extrapola o mero dissabor e gera dano moral indenizável.
4. O
indenizatório por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez
quantum
mil reais), está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, sendo descabida sua redução.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 722af6c2-725d-47d4-80ba-48b3ecbf8432

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 722af6c2-725d-47d4-80ba-48b3ecbf8432

RECURSO ESPECIAL No 2211754 - MT (2025/0148280-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
RECORRIDO
: DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES. CLÁUSULA LIMITATIVA CONTRATUAL ABUSIVA.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 12,
II, 35-C, 35-F DA
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
Lei 9.656/1998.
EMBARGOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356 DO STF. DANO
MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA
QUE AGRAVA O SOFRIMENTO PSÍQUICO DO BENEFICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVER O VALOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Inexistência de prequestionamento quanto a alguns dispositivos legais
invocados (Súmulas 282 e 356/STF).
3. A negativa indevida de cobertura de despesas comprovadamente necessárias,
em situação de vulnerabilidade extrema e durante o tratamento de doença grave,
extrapola o mero dissabor e gera dano moral indenizável.
4. O
indenizatório por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
quantum
reais), está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, sendo descabida sua redução.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO
DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE.
ROL
DA
ANS.
CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra
sentença que julgou procedente pedido de reembolso de despesas médico-
hospitalares e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o pedido de reembolso é
intempestivo, considerando prazo contratual de 90 dias; (ii) se a negativa de
reembolso é lícita sob o fundamento de não previsão no rol da ANS; (iii) se a
negativa caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável ao reembolso de despesas médico-
hospitalares é de 10 anos (art. 205 do CC), conforme entendimento pacífico do
STJ.
4. Cláusula contratual que impõe limitação temporal para reembolso é abusiva
nos termos do
IV, do CDC, pois impõe obrigação desproporcional ao
art. 51,
consumidor.
5. O rol da ANS tem natureza exemplificativa e não exime a operadora de
custear tratamentos essenciais prescritos por médico responsável.
6. A negativa indevida de reembolso de despesas comprovadamente necessárias
gera dano moral, pois impõe ao consumidor situação de vulnerabilidade
extrema durante tratamento de doença grave.
7. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por
estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Rejeição da pretensão subsidiária de modulação da obrigação, pois se trata
de reembolso de despesas já efetivadas, sem risco de prolongamento indevido
da obrigação da operadora.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva cláusula contratual que limita o prazo para solicitação de
reembolso de despesas médico-hospitalares em desconformidade com o prazo
prescricional de 10 anos previsto no
do CC.
art. 205
2. O rol da ANS é exemplificativo, não podendo a operadora negar reembolso
de tratamento essencial prescrito por médico.
3. A negativa indevida de reembolso de despesas necessárias caracteriza dano
moral indenizável.” (e-STJ, fls. 834-835)
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 12, II, “e”, e 10, § 4o, da
arts. 421 e 422 do Código Civil; arts.
Lei 9.656/1998;
51, VI, § 1o, II, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; e
-F da
pois
art. 35
Lei 9.656/1998,
teria sido lícita a fixação contratual do prazo de 90 dias para solicitar reembolso, com base no pacta
sunt servanda e em cláusula restritiva destacada e transparente, de modo que o reembolso fora do
prazo não seria exigível.
(ii) arts. 35-C e 35-F da
porque a cobertura e a assistência deveriam
Lei 9.656/1998,
observar os termos do contrato, de sorte que o reembolso integral de despesas acessórias
(passagens, translados e hospedagem) não estaria abrangido e não teria sido devido.
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

(iii) arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil, pois não teria havido ato ilícito, já que a
negativa de reembolso se daria em exercício regular de direito fundado em cláusula válida,
inexistindo nexo causal e dano indenizável.
(iv)
parágrafo único, do Código Civil, porque o valor de R$ 10.000,00 por
art. 944,
danos morais teria sido desproporcional ao grau de culpa inexistente ou mínimo, devendo ser
reduzido equitativamente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 857-859).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, beneficiário do plano de saúde da Unimed
Cuiabá, acometido de neoplasia maligna (mieloma múltiplo), realizou transplante autólogo de
medula óssea em São Paulo por inexistência do procedimento em Mato Grosso. A operadora teria
custeado a internação hospitalar, mas teria negado o reembolso de despesas complementares
(diagnóstico, exames, locação de imóvel, refeições, passagens e deslocamentos), sob a alegação de
solicitação fora do prazo contratual de 90 dias, razão pela qual propôs ação de ressarcimento de
despesas decorrentes de tratamento médico hospitalar cumulada com indenização por danos morais.
A sentença julgou procedentes os pedidos, aplicou o Código de Defesa do Consumidor,
reconheceu a abusividade da cláusula contratual que limita a 90 dias a solicitação de reembolso, e
condenou a operadora ao pagamento de danos materiais de R$ 22.790,81, com juros de 1% ao mês
a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso, e danos morais de R$ 10.000,00,
além de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 765-771). Em
embargos de declaração, acolheu-se a correção para consignar que os danos morais configuram
uma única condenação em favor do espólio, excluindo-se a expressão “para cada Autora” (e-STJ,
fls. 789-790).
No acórdão, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso negou provimento à apelação, afirmando ser decenal o prazo prescricional para
reembolso (art. 205 do CC), reputando abusiva a cláusula limitativa de reembolso (art. 51, IV, do
CDC), e mantendo a condenação por dano moral em R$ 10.000,00, com rejeição da modulação
pretendida, por se tratar de reembolso de despesas já efetivadas (e-STJ, fls. 822-828).
O Tribunal de origem, ao solver a controvérsia, mantendo a sentença proferida,
pronunciou-se nos seguintes termos quanto à obrigatoriedade de reembolso das despesas arcadas
pelo autor e requeridas após o prazo contratual, bem como acerca da configuração dos danos
morais, conforme se extrai dos seguintes trechos do v. acórdão recorrido:
“Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo
juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.o 1015981-14.2021.8.11.0041 -
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

Ação de Ressarcimento de Despesas Decorrentes de Tratamento Médico
Hospitalar c/c Indenização por Danos Morais – proposta por ESPÓLIO DE
DEOCLÉCIO PEREIRA DO LAGO – julgou procedente referida ação,
condenou a ré ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$
22.790,81 (vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e oitenta e um centavos)
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a
partir de cada desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de
1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
presente decisum. Codenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas
do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do
do CPC.
art. 85
A apelante sustenta que o pedido de reembolso formulado pelo recorrido seria
intempestivo, pois teria sido requerido após o prazo de 90 (noventa) dias
previsto contratualmente. Contudo, a cláusula contratual que impõe restrição
de prazo para o reembolso deve ser interpretada sob a ótica da legislação
consumerista, notadamente o artigo 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, que considera nulas cláusulas que estabelecem obrigações
desproporcionais ao consumidor.
Ademais o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sentido de
que a pretensão de reembolso de despesas médicas está sujeita ao prazo
prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil)
[...]
No caso dos autos, é incontroverso que o tratamento médico realizado pelo
recorrido era essencial à sua saúde, configurando-se como medida de urgência.
Não se revela razoável que a operadora de plano de saúde se escuse de sua
obrigação sob fundamento meramente formal, mormente quando se verifica a
boa-fé do consumidor na tentativa de obter a cobertura contratada.
Portanto, ainda que haja previsão contratual estipulando prazo para a
solicitação de reembolso, a restrição imposta não pode se sobrepor ao dever da
operadora de saúde de garantir o tratamento adequado ao beneficiário,
conforme estabelece a legislação pertinente.
A apelante alega que os procedimentos custeados pelo recorrido não estariam
previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, portanto,
não estaria obrigada a reembolsá-los.
Ocorre que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não exonerando a
operadora do custeio de tratamentos essenciais à saúde do paciente,
especialmente quando há prescrição médica que justifique sua necessidade,
como ocorre no presente caso.
Além disso, consta nos autos que a própria apelante arcou com parte do
tratamento, o que evidencia o reconhecimento da sua obrigatoriedade de
cobertura. Assim, o reembolso das despesas complementares imprescindíveis ao
procedimento principal configura-se medida legítima e devida.
O STJ tem reiteradamente decidido que, quando o plano de saúde não
disponibiliza tratamento adequado, deve ser garantido ao beneficiário o direito
ao reembolso integral das despesas comprovadamente necessárias.
No tocante ao dano moral, verifica-se que a negativa indevida de reembolso
gerou considerável abalo ao recorrido, que se viu compelido a arcar com
despesas expressivas durante tratamento de grave enfermidade, situação que
extrapola o mero dissabor contratual e caracteriza violação a direito de
personalidade.
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) encontra-se
em patamar razoável e proporcional à extensão do dano, não se revelando
excessivo a ponto de ensejar modificação.
A apelante pleiteia, subsidiariamente, que eventual obrigação de reembolso
seja modulada nos termos do enunciado n.o 2 do CNJ, impondo condicionantes
como a renovação periódica de relatório médico e definição de metas
terapêuticas. Entretanto, tal pretensão não se sustenta, pois a obrigação da
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

operadora no presente caso limita-se ao ressarcimento de despesas já
efetivadas, inexistindo risco de prolongamento indevido da obrigação.
Diante do exposto, , mantendo a ao recursoNEGO PROVIMENTO sentença
recorrida em sua integralidade, inclusive quanto à condenação em danos
materiais e morais, além da fixação dos honorários advocatícios nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”(e-STJ, fls. 826 – 828).
Com efeito, na origem, reconheceu-se a abusividade da cláusula contratual que
estipulava o prazo máximo de 90 dias para solicitação de reembolso, porquanto o direito ao
ressarcimento de despesas médicas submete-se ao prazo prescricional previsto no
do
art. 205
Código Civil.
Por outro lado, a parte recorrente, em seu recurso, não impugnou integralmente os
fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se, em síntese, a reiterar que o reembolso teria sido
solicitado pela parte recorrida fora do prazo contratual de 90 dias. Contudo, deixou de enfrentar
que, na origem, reconheceu-se a abusividade da cláusula limitativa e aplicou-se o prazo
prescricional decenal.
No caso dos autos, atentando-se ao argumento trazido pela insurgente e aos
fundamentos destacados e adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes não foram objetos de
impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si
só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação
dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO.
PENHORABILIDADE.
IV, DO
ART. 833,
CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;
IV,
art. 833,
do
, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
CPC/2015)
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
EREsp 1582475/MG,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
03/10/2018,
16/10/2018)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1866064/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/12/2021,
16/12/2021)
No que se refere à alegada violação aos arts. 12, II, 35-C e 35-F da Lei no 9.656/1998,
verifica-se que os conteúdos normativos desses dispositivos não foram objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o propósito de suprir
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

eventual omissão. Desse modo, ante a ausência do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice previsto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Veja-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO.
TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.037.547/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
FERREIRA
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205)
SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.506.495/MG,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025)
No mais, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, há
configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial
pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento
psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
Nesse sentido, confiram-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE RECÉM-
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

NASCIDO COM PNEUMONIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê
prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde
não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em
casos de emergência ou urgência.
2. 'A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos
casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em
razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação
vulnerável em que se encontra' (AgInt no
Relatora Ministra
REsp 2.025.038/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
4/9/2023,
.
8/9/2023)
3. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos
sofridos pela recorrida que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias,
suportou a negativa indevida de internação de emergência para tratamento de
seu filho recém-nascido diagnosticado com pneumonia.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp 2.467.708/PE,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
SERVIÇO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE
SÚMULA N. 83/STJ.
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços
prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste
a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no
caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a
condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava
a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83 /STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a incidência
da
é dever da parte insurgente demonstrar inaplicabilidade
Súmula n. 83/STJ,
do precedente invocado na decisão agravada, ou colacionar julgados
contemporâneos ou supervenientes ao indicado na decisão.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento jurisprudencial no
sentido de que o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos
morais pode ser revisado, na estreita via do recurso especial, quando o
montante for irrisório ou exorbitante.
4. Revisar o valor fixado na origem a título de danos morais demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera
especial. Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.506.717/MA,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
BELLIZZE
27/5/2024,
29/5/2024)
As conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estão, portanto, em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

Ademais, não merece reparos o acórdão recorrido no tocante ao
arbitrado - R$
quantum
10.000,00 (dez mil reais) - a título de danos morais, porquanto esta Corte Superior somente tem
afastado a incidência da
e reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula 7/STJ
ordinárias caso se revele irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo
Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento das alegações recursais implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme o enunciado da
Súmula no 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA
A
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
REEXAME.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
MULTA
PELA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que, em razão de a agravante integrar a
cadeia de fornecimento, é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.
Ademais, destacou que não houve o inadimplemento contratual substancial,
porque houve o pagamento da parcela em atraso, não sendo cumpridos, pois, os
requisitos legais para o cancelamento unilateral do plano de saúde.
2. Dessa forma, a pretensão de modificar o entendimento firmado pela Corte
local - acerca da responsabilidade da recorrente e os requisitos para a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde - demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é impossível pela via do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. A Corte local, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu pela configuração dos danos morais, arbitrando o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Assim, por estarem alicerçados em elementos de fatos
e provas existentes nos autos, não podem ser revistos em julgamento de recurso
especial, ante o impedimento imposto pela Súmula n. 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial não é cabível em razão da aplicação do
enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude
Súmula n. 7/STJ,
fática entre o acórdão recorrido e eventuais julgados indicados paradigmas,
uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
processo.
5. A multa prevista no
§ 4o, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição,
situação esta não configurada no caso.
6. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso
previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito
protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no
do
art. 80
CPC/2015.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.498.751/PE,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
11/11/2024,
13/11/2024
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Mantenho os honorários sucumbenciais, uma vez que já foram fixados no patamar
máximo pelo juízo de origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53237817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:48:36
Código de Controle do Documento: 55a5d1f3-4e23-4b11-99f7-ba4006f6e866

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.754 / MT
Número Registro: 2025/0148280-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159811420218110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
RECORRIDO
: DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 84773ef8-a400-47f0-ae01-eea0b25dcf6c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 84773ef8-a400-47f0-ae01-eea0b25dcf6c